Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos de Souza Martins contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de nova Requisição de Pequeno Valor em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão singular que indeferiu a expedição de novo requisitório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida observou as normas vigentes e a jurisprudência, aplicando a SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, inexistindo irregularidade na expedição de RPV referente a valores incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A correção monetária em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve observar a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, autorizando-se o pagamento por RPV do montante incontroverso.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 995, parágrafo único, 1.019, I, 924, II; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773014, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 1769432, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 5/10/2023; TJDFT, Acórdão 1756854, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023.